Tribunal: TJPA
Processo: 0803474-90.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803474-90.2022.8.14.0039

APELANTE: RITA DE KASSIA PINTO OLIVEIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., RITA DE KASSIA PINTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AÇÃO PROCEDENTE - FINANCIAMENTO QUITADO NO DECORRER DO PROCESSO – PEDIDO DE BAIXA DO GRAVAME APÓS SENTENÇA. PROCEDENTE POR SER CONSEQUÊNCIA DO CONTRATO E DA SUA QUITAÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO -

DANO MORAL MANTIDO –

PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Ação de consignação de parcelas de financiamento de veículo, cumulada com pedido de indenização por protesto indevido.

II. Questão em discussão:
Se há erro material no número de parcelas quitadas durante o processamento da ação, se é cabível a baixa do gravame e se subsiste o dano moral fixado.

III. Razões de decidir:
Comprovado que a parte autora quitou integralmente o financiamento durante o curso da ação, é devida a baixa do gravame como consequência lógica. O reconhecimento do erro material é admissível a qualquer tempo. A indenização por dano moral, diante da negativação indevida, é devida, sendo razoável o valor arbitrado em sentença.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação da autora parcialmente provida. Tese: É devida a baixa do gravame fiduciário quando comprovada a quitação integral do contrato no curso da ação, ainda que o pedido não conste da inicial, por ser decorrência lógica da obrigação extinta. Apelação do réu desprovida.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº: 0803474-90.2022.8.14.0039

APELANTE/APELADO: RITA DE KASSIA ARAUJO PINTO

APELADO/APELANTEREU:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostas por ambas as partes. O primeiro apelo do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em desfavor da segunda apelante
Rita de Kássia Pinto Oliveira
, autora da ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de indenização por dano moral, e ambos contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)
e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmando a liminar concedida, deferir o pedido para consignar os valores das parcelas que se encontram em aberto, no valor de R$ 14.909,46;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de compensação por danos morais, a ser atualizado a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de acordo com a taxa legal, nos termos do art.406 do CC, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c) Condenar a parte Requerida ao pagamento de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, por atraso no cumprimento da decisão que determinou a retirada do nome da Requerente do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 48h, a ser calculada a partir de 17/12/2022 até a data de apresentação do requerimento apresentado pela parte Requerida junto aos órgãos de proteção, ou, caso esta não seja comprovada em 05 (cinco) dias, até 27/12/2022, atualizado pela taxa legal até a data do pagamento.

d) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas (artigo 82, CPC) e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação.

O Apelante réu, por sua vez, pugna pela improcedência do pedido indenizatório, sob o argumento de exercício regular de direito, ausência de dano moral e nexo causal, e alternativamente, pela redução do valor fixado.

A apelante autora sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material quanto ao número de parcelas quitadas antes da propositura da ação (12 e não 10), requer o reconhecimento da quitação integral do contrato, a baixa do gravame junto ao Detran/PA, a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e dos honorários para até 20%.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta virtual.

Belém,
data gerada pelo sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

VOTO

A controvérsia gira em torno de três eixos principais: (i) a validade e os efeitos da consignação judicial realizada durante o curso do processo; (ii) a ocorrência e quantificação de dano moral; e (iii) a extensão dos efeitos da sentença no tocante à baixa do gravame e correção de eventual erro material.

Inicialmente, é incontroverso que a parte autora quitou integralmente o financiamento do veículo objeto da lide, inclusive mediante depósitos judiciais mensais ao longo da tramitação processual, conforme demonstrado nos documentos acostados ao ID 123006359 e 72443368.

A divergência quanto ao número exato de parcelas quitadas antes da ação — se 10 ou 12 — configura típico
erro material
, plenamente passível de correção, nos termos do art. 494, I, do CPC, não havendo que se falar em inovação processual ou aditamento.

Quanto ao pedido de baixa do gravame, embora o magistrado tenha destacado a não formulação de forma explícita na inicial, entendo que decorre naturalmente da quitação do contrato, sendo corolário lógico do reconhecimento da satisfação da obrigação. A negativa de tal providência afronta o direito de propriedade da parte autora (art. 5º, XXII, CF) e constitui abuso de direito por parte da instituição financeira, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Há, inclusive, firme jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: "AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO . 1) Consoante o disposto no o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito, compete à Instituição Financeira promover a baixa da alienação fiduciária em 10 (dez) dias após a quitação do financiamento. 2) Caracteriza dano moral o fato de o autor, comprador do veículo, além de ter sido obrigado a exaurir a via judicial para sanar o problema, ter ficado impedido de transferir o bem, em razão da manutenção indevida do gravame de alienação fiduciária mantido pelo banco réu mesmo após a quitação do contrato. 3) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor ."

(TJ-MG - AC: 10000210852315001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 28/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Portanto, reconhecida a procedência da consignação em pagamento, e tendo a autora depositado todas as parcelas contratuais no decurso do processo, deve os efeitos contratuais subsequentes serem continuados, e um deles é a baixa do gravame. Assim, entendo por dar procedência a apelante autora.

No tocante ao dano moral, restou comprovado o protesto indevido e a negativação do nome da autora, ainda que por curto período. Tais situações ensejam, à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 385), a indenização por dano moral, desde que não haja registro anterior, como observo ser o caso.

Contudo, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem mostra-se totalmente compatível com a gravidade do fato, a repercussão do dano e o caráter pedagógico da indenização, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não vislumbro razões para majoração, tampouco para redução, como pleiteia o banco apelante.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, no mesmo raciocínio, entendo que o percentual de 10% fixado pela sentença deve ser mantido, uma vez que não há elementos que evidenciem complexidade extraordinária ou esforço processual incompatível com a média dos feitos dessa natureza.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DE AMBAS AS APELAÇÕES e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL APENAS À APELAÇÃO DA AUTORA
, para:
reconhecer o erro material
quanto ao número de parcelas adimplidas anteriormente à distribuição da ação, corrigindo-se para 12;
declarar a quitação integral do financiamento,
por ter sido a consequência dos depósitos no decurso do processo dos valores consignados,
e

determinar a imediata baixa do gravame do veículo
Hyundai Creta, placa QVT2B71, chassi nº 9BHGC813BMP213789, junto ao DETRAN/PA.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença, inclusive os valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

Belém, 08/04/2025